Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706627-09.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA AGRAVADAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo interno (ID 26647413). Contudo, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que a insurgência se encontra fundamentada no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Além disso, as razões são endereçadas ao STJ e atacam os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade proferido. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Defende que a tese recursal não exige o reexame de fatos ou de provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021